Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO ITBI. REGISTRO DE IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO VALOR DA ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito a fim de que o Cartório de Notas não obstasse o registro em decorrência da pendência do ITBI. Alega a parte agravante que o imóvel é utilizado como residencial, apesar de estar localizado em prédio comercial, bem como sustenta que a medida não tem cunho satisfativo, uma que não se trata de declaração de inexistência do crédito tributário.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32398170). Liminar deferida (ID 32470881). Contrarrazões apresentadas.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, a parte agravante logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Isto porque, há prova inequívoca dos fatos e verossimilhança das alegações expendidas na inicial, bem como a plausibilidade do direito pleiteado e a reversibilidade frente ao ente público. Ademais, verifica-se que o agravante/autor realizou depósito judicial vinculado ao processo de origem.
V. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é assente que o valor do ITBI deve ser calculado sobre o valor da arrematação. Ou seja, que é devida a cobrança do imposto em aquisições de imóvel por meio de leilão e que, o valor a ser calculado, deve ser sobre o valor da arremtação. Sobre o tema: (Acórdão 1361396, 07081827920218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 26/8/2021.) (REsp 1803169/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/05/2019) (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 03/03/2022).
VI. De modo que deve ser deferido a tutela antecipatória para suspender a exigibilidade do recolhimento do ITBI no valor arbitrado pelo ente distrital, a fim de que não seja impedimento para o registro de transmissão da propriedade do imóvel junto ao Cartório do 3o Ofício de Notas.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.